Tribunal: TJDFT
Processo: 0752075-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752075-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTENOR PEREIRA NETO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTENOR PEREIRA NETO contra decisão de ID 219112910 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que está internado no hospital Anchieta; que a equipe médica sugeriu sua "desospitalização", para tratamento domiciliar; que o plano de saúde se nega a promover a cobertura para o serviço home care; que há urgência na transferência; que há risco de infecção, na hipótese de permanência no hospital; que cabe ao médico indicar o tratamento mais adequado. Requer, liminarmente, seja a parte agravada compelida a promover a disponibilização de serviço home care, conforme prescrito, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 67009069). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de imediata de "desospitalização", bem como da existência de recusa do plano de saúde em custear o atendimento fora da unidade hospitalar em que se encontra a parte agravante. O Decreto Distrital n. 27.231/2006, que aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDFSAÚDE-DF, estabelece, no artigo 18, VIII, que são procedimentos sujeitos à cobertura de internação hospitalar as internações em regime domiciliar, desde que indicadas pelo médico assistente e aprovadas pelo INAS. Verifica-se dos autos, na resposta ao requerimento de "desospitalização" (ID 21784995 dos autos de origem), a parte agravada esclareceu que: Para garantir que o beneficiário Antenor Pereira Neto receba o melhor cuidado possível, informamos que o plano GDF Saúde possui em sua rede credenciada três hospitais de transição de cuidados. Esses hospitais são especializados em oferecer cuidados interdisciplinares para pacientes que necessitam de reabilitação após determinadas doenças, lesões ou cuidados paliativos. Assim, nossa equipe realizará uma visita para avaliar se o beneficiário preenche os critérios de elegibilidade para essa modalidade de cuidado, visando a transferência a um dos três hospitais. A escolha do hospital será feita pelo beneficiário ou por seus familiares, respeitando as preferências e necessidades individuais. Assim, conquanto exista prescrição médica de alta hospitalar, mediante acompanhamento em local não sujeito a infecções, é imprescindível que a parte agravante esclareça se subsiste o mesmo cenário fático, ou seja, se ainda não ocorreu a visita avaliativa ou, acaso ocorrida, se a conclusão foi de que o beneficiário não é elegível para a modalidade de atendimento pretendida. A resposta apresentada pela parte agravada ocorreu em 4/11/2024, e, com o lapso temporal, é imprescindível a apresentação, no primeiro grau de jurisdição, de resposta atualizada e conclusiva de eventual negativa do instituto. Em conclusão, não se verificam os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora